Tribunal: TJMT
Processo: 1039563-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039563-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):
LUCAS CORREA BONFIM - CPF: 011.937.472-28 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Autos:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - 1039563-30.2025.8.11.0000

Requerente:

LUCAS CORREA BONFIM

Requerido:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
Direito penal e processual penal. Agravo de execução penal. Remição de pena pela leitura. Descumprimento do prazo previsto na Resolução CNJ no 391/2021. Requisito objetivo não atendido. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que deferiu parcialmente pedido de remição pela leitura, reconhecendo 4 dias relativos à obra “Depois daquela viagem”, mas indeferindo 4 dias referentes à obra “O triste fim de Policarpo Quaresma”, em razão da extrapolação do prazo máximo regulamentar para devolução e apresentação da resenha.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder remição de pena pela leitura quando o apenado descumpre o prazo objetivo de 21 a 30 dias para leitura da obra e o prazo subsequente para apresentação do relatório, previstos na Resolução CNJ no 391/2021.

III. Razões de decidir

3. A Resolução CNJ no 391/2021 estabelece requisito objetivo quanto ao prazo de leitura e entrega do relatório, cuja observância é condição indispensável à concessão da remição.
4. A permanência da obra em posse do apenado por período superior a 40 dias configura descumprimento do critério temporal fixado, não se tratando de mera irregularidade formal.
5. A validação do conteúdo da resenha pela servidora responsável não supre a inobservância do requisito objetivo relativo ao prazo.

6. A flexibilização casuística do limite temporal comprometeria a isonomia entre os apenados e a segurança jurídica na execução penal.

7. O princípio da interpretação mais favorável ao apenado não autoriza o afastamento de requisito objetivo previsto em ato normativo válido e vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O reconhecimento da remição de pena pela leitura exige o cumprimento integral do prazo de 21 a 30 dias para leitura da obra e do prazo para apresentação do relatório, nos termos da Resolução CNJ no 391/2021.

2. A extrapolação do prazo máximo configura descumprimento de requisito objetivo essencial, impedindo a concessão do benefício, ainda que a resenha tenha sido validada quanto ao mérito."

_____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLIX; LEP, art. 126; Resolução CNJ no 391/2021, art. 5o, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 193.288/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j. 11.03.2025, DJe 18.03.2025.

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1039563-30.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LUCAS CORREA BONFIM

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATOR:
SERGIO VALERIO

RELATÓRIO

DES. SERGIO VALÉRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Lucas Corrêa Bonfim
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos da execução penal n.o 2000011-19.2024.8.11.0051, que acolheu parcialmente o pedido defensivo para remição de pena pela leitura.

Na decisão impugnada, o magistrado de origem deferiu 4 (quatro) dias de remição em razão da leitura da obra
“Depois daquela viagem”
, porém indeferiu o cômputo de 4 (quatro) dias referentes à obra
“O triste fim de Policarpo Quaresma”
, sob o fundamento de que houve extrapolação do prazo regulamentar previsto no art. 5o, IV, da Resolução CNJ n.o 391/2021 (ID. 327520384 - Pág. 119).

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a negativa teria se baseado em excessivo formalismo, porquanto a leitura foi efetivamente realizada e validada pela servidora responsável, tendo o prazo sido ultrapassado, segundo afirma, “em apenas dois dias”. Argumenta que a Resolução CNJ n.o 391/2021 possui natureza administrativa e deve ser interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana, da individualização da pena e da aplicação da norma
in bonam partem
, privilegiando-se a remição sempre que demonstrado o efetivo cumprimento da atividade educacional.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam reconhecidos também os 4 (quatro) dias de remição relativos à leitura da obra
“O triste fim de Policarpo Quaresma”
. (ID. 327520384 - Pág. 124).

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 327520384 - Pág. 137).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do agravo (ID. 337042355)

É o relatório.

V O T O

DES. SERGIO VALÉRIO

Egrégia Câmara:

Consta dos Autos SEEU n.o 2000011-19.2024.811.0051 que o agravante
LUCAS CORREA BONFIM
cumpre
a
pena total de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
, em regime fechado, pelo delito de tráfico de drogas, conforme Relatório de Situação Processual Executória.

Na hipótese, o Juízo da execução deferiu parcialmente o pedido, reconhecendo a remição quanto à obra “
Depois daquela viagem”,
em que fora observado o prazo legal, contudo indeferiu o cômputo relativamente ao livro
“
O triste fim de Policarpo Quaresma
”
, porquanto permaneceram em posse do sentenciado por
42 dias, extrapolando o limite temporal previsto na Resolução CNJ n.o 391/2021.

A controvérsia restringe-se à possibilidade de concessão da remição pela leitura diante do descumprimento do requisito objetivo referente ao prazo de devolução da obra literária.

A Resolução CNJ n.o 391/2021 disciplina expressamente a matéria, estabelecendo, em seu art. 5o, IV, que o apenado
dispõe do prazo de 21 (vinte e u
m) a 30 (trinta
) dias para a leitura da obra, devendo apresentar o respectivo relatório no prazo de até 10 (dez) dias após o término desse período. Trata-se de requisito objetivo claramente delimitado, cuja observância constitui condição indispensável para a validação da atividade e o consequente cômputo dos dias remidos.

No caso concreto, é incontroverso que o livro “O triste fim de Policarpo Quaresma” permaneceu em posse do sentenciado por aproximadamente 42 (quarenta e dois) dias, período superior ao limite regulamentar. Tal circunstância evidencia o descumprimento do requisito temporal fixado na norma administrativa.

A exigência de observância do prazo não configura formalismo excessivo, mas elemento estruturante do instituto da remição pela leitura, que depende do atendimento cumulativo dos critérios estabelecidos na regulamentação. A flexibilização casuística do requisito objetivo comprometeria a aplicação isonômica da norma e esvaziaria o caráter vinculante da Resolução.

Assim, ausente o preenchimento integral das condições previstas no art. 5o, IV, da Resolução CNJ n.o 391/2021, mostra-se inviável o reconhecimento da remição pretendida.

Nesse sentido:

“Ementa Direito Penal E Direito Processual Penal. Agravo De Execução Penal. Remição De Pena Por Leitura. Descumprimento Do Prazo De 21 A 30 Dias Previsto Na Recomendação CNJ No 391/2021.
Requisito Objetivo Não Atendido. Interpretação Restritiva. Impossibilidade De Flexibilização. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame 1. Agravo de execução interposto por apenado contra decisão que indeferiu pedido de remição de pena pela leitura, nos autos da execução penal em trâmite na 3a Vara de Execução Penal da Comarca de Jaciara-MT, sob o fundamento de que a obra literária foi lida fora do prazo estabelecido no art. 5o, IV, da Recomendação n. 391/2021 do CNJ. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da remição da pena por meio da leitura de obra literária quando o apenado extrapola, ainda que de forma mínima, o prazo de 30 dias previsto na Recomendação n. 391/2021 do CNJ. III. Razões de decidir 3. A Recomendação CNJ n. 391/2021 estabelece prazo objetivo de 21 a 30 dias para a leitura de cada obra, cujo descumprimento inviabiliza a concessão do benefício.
4. A extrapolação do prazo em 1 ou 5 dias, conforme os registros nos autos, caracteriza descumprimento de requisito objetivo, não se tratando de mera irregularidade formal. 5 . A flexibilização do requisito temporal comprometeria a previsibilidade e a isonomia no tratamento dos apenados, enfraquecendo os critérios pedagógicos e procedimentais da política pública de remição por leitura. 6. A jurisprudência do STJ tem reconhecido a validade da Recomendação CNJ n. 391/2021 como instrumento normativo apto a condicionar a concessão do benefício à observância de seus critérios objetivos.
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de agravo de execução conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O reconhecimento do direito à remição da pena pela leitura exige o cumprimento integral do prazo de 21 a 30 dias previsto no art. 5o, IV, da Recomendação CNJ no 391/2021. 2. O descumprimento do prazo máximo, ainda que por poucos dias, configura violação a requisito objetivo, impedindo a concessão do benefício." Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126; CF/1988, art. 5o, XLIX; Recomendação CNJ no 391/2021, art. 5o, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 193.288/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, j . 11.03.2025, DJe 18.03 .2025. TJMT Ag. Ex. n . 1011014-10.2025.8.11 .0000, Des. Wesley Sanches Lacerda e Ag. Ex. n. 1027003-56.2025.8.11 .0000, Des. Gilberto Giraldelli”
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10259590220258110000, Relator.: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2025).

Ademais, ainda, que a resenha tenha sido regularmente validada pela servidora responsável, a qual atestou o preenchimento dos critérios exigidos para a remição, deve-se salientar que a aprovação do relatório quanto ao mérito não é suficiente para sanar o vício objetivo decorrente da inobservância do prazo máximo para a conclusão da atividade. O cumprimento dos requisitos formais constitui condição indispensável para a validação da remição, não podendo ser relativizado.

Ainda, embora se compreenda a argumentação no sentido de que a negativa dos 4 (quatro) dias de remição possa aparentar desproporcionalidade, a concessão do benefício está expressamente condicionada ao atendimento cumulativo dos requisitos previstos na Resolução CNJ n.o 391/2021. A extrapolação do prazo máximo não configura mera irregularidade formal, mas descumprimento de requisito objetivo essencial à concessão do benefício.

Deve-se salientar que a interpretação mais favorável ao apenado, diretriz que orienta a execução penal, não autoriza o afastamento de critérios objetivos estabelecidos em norma regulamentar válida e vigente. Tal princípio não se presta à mitigação de requisitos expressamente fixados como condição para a fruição do benefício.

A admissão de flexibilização casuística implicaria esvaziar a disciplina normativa da remição pela leitura, além de comprometer a isonomia no tratamento dos reeducandos, que devem se submeter aos mesmos parâmetros para o reconhecimento do direito.

Nesse contexto, ainda que seja digno de reconhecimento o empenho do agravante na realização da atividade educativa, o descumprimento do prazo máximo de 40 (quarenta) dias para leitura e apresentação da resenha, impede o reconhecimento da remição pretendida.

A execução penal deve observar os princípios da legalidade e da segurança jurídica, exigindo-se o cumprimento estrito das condições fixadas para a fruição de benefícios. A mitigação desses requisitos, sem justificativa juridicamente relevante, pode comprometer a coerência do sistema e gerar tratamento desigual entre apenados em situações equivalentes.

Importa destacar, ademais, que o Juízo de origem deferiu a remição relativa à obra realizada dentro do prazo regulamentar, evidenciando que não houve negativa genérica do direito à remição, mas tão somente a exigência do cumprimento das condições objetivas previstas na regulamentação aplicável.

Não se nega que a remição pela leitura, como instrumento de ressocialização, deve ser incentivada; contudo, sua concessão pressupõe a observância rigorosa dos critérios normativos que disciplinam o benefício.

Assim, incontroverso que o agravante ultrapassou o prazo máximo de 40 (quarenta) dias para apresentação da resenha, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da remição postulada.

Posto isso, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso de agravo de execução interposto por
LUCAS CORREA BONFIM
, mantendo a decisão recorrida nos seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026